Tribunal: TJMT
Processo: 0004994-24.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004994-24.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG - CPF: 057.759.241-69 (RECORRENTE), RODRIGO HENRIQUE COSTA - CPF: 063.348.371-09 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CORRUPÇÃO DE MENOR - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESPRONÚNCIA; SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA MANTIDA – MOTIVO DO CRIME – FURTO DE BICICLETA - FUTILIDADE – DIFICULDADE DE DEFESA DA VÍTIMA – PROVA PERICIAL – PERSEGUIÇÃO, TIROS E SUPERIORIDADE NUMÉRICA – VÍTIMA DESARMADA – QUALIFICADORAS MANTIDAS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA –JULGADOS DO STJ E TJMT -

RECURSO DESPROVIDO
.

A absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, pressupõe “
prova inequívoca e estreme de dúvidas”
de que os recorrentes não foram os autores ou partícipes do delito (TJMT, RSE no 0026933-36.2014.8.11.0002), de modo que não se revela pertinente quando há substrato probatório para se aferir indícios de autoria, especialmente porque se trata da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, sendo que o contraditório e ampla defesa serão novamente observados em Plenário.

A despronúncia por
“anemia probatória só é admissível se nenhuma prova remanesce quanto à autoria, o que não ocorre quando os depoimentos policiais idôneos colhidos em Juízo fazem remissão aos depoimentos de testemunhas”
, consoante Enunciado Criminal 8 deste Tribunal (TJMT, RSE 1014802-71.2021.8.11.0000).

A futilidade da conduta deve ser aferida a partir do “senso médio” e não da “opinião do sujeito ativo”, caracterizando como aquele
“motivo insignificante, banal, com natureza de grande desproporcionalidade”
(FRANCO, Alberto Silva. STOCO, Rui Stoco. Código Penal e sua Interpretação - 8a edição - RT - pg. 631).

A retaliação
a suposto furto praticado pela vítima pode configurar motivação fútil, de modo que não se revela manifestamente improcedente (TJMT, RSE 1005133-57.2022.8.11.0000).

A perseguição e disparos de tiros em face de vítima desarmada, que caminhava em via pública durante a madrugada, e a superioridade numérica dos agentes criminosos [quatro] podem revelar dificuldade de defesa (TJMT, RSE 1002364-86.2023.8.11.0050; Ap no 0012028-50.2015.8.11.0015 -), sendo que eventual desentendimento anterior

não se afigura suficiente para elidir, em si, a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMT, RSE 1029593-02.2022.8.11.0003).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0004994-24.2015.8.11.0015

- COMARCA DE SINOP

RECORRENTE(s): RODRIGO HENRIQUE COSTA

DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em sentido estrito interpostos por RODRIGO HENRIQUE COSTA e DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe o 0004994-24.2015.8.11.0015), que os pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo fútil e

recurso que dificultou a defesa da vítima

e corrupção de menor – art. 121, § 2o, II e

IV

do CP e art. 244-B – (fls.

302/332 - ID 226000336).

RODRIGO HENRIQUE COSTA e DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG sustentam que: 1)
“não restou devidamente demonstrado que ambos praticaram os crimes a eles imputados”
; 2) as qualificadoras deveriam ser afastadas porque: a)
“ não se apurou no decorrer da instrução criminal a real motivação do crime”
; b) “
é razoável entender que a vítima não estava desprevenida ou que não esperava retaliação”.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos sumariamente ou despronunciados. Subsidiariamente, o afastamento da qualificadora (fls. 392/407 – ID 226000345).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento (fls. 409/427 – ID 226000347).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 428-ID 226000349).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito. Crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, e crime de corrupção de menor (artigo 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal, e art. 244-B do ECA). Sentença de Pronúncia. 1. A defesa dos acusados sustenta tese de impronúncia, tanto em relação ao crime doloso contra a vida, quanto em relação ao crime conexo, destacando a suposta ausência de indícios suficientes da autoria delitiva imputada. Improcedência. A fundamentação da pronúncia é bastante sólida e coerente, respaldada em inúmeros elementos de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria imputada, ao passo que a alegação defensiva é abstrata e desconectada da realidade global dos autos; Mero juízo de admissibilidade da pretensão acusatória. Princípio do in dubio pro societate; Mérito da causa a ser analisado oportunamente pelo Juízo constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Conselho de Sentença; Quanto ao crime de corrupção de menor, também deve ser levado a juri, ante a regra estabelecida no artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal - Tribunal do Júri exerçe vis attractiva os delitos que apresentem relação de continência ou conexão com os crimes dolosos contra a vida. 2. Subsidiariamente, pede a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Não acolhimento. A exclusão de qualquer qualificadora na pronúncia somente é possível quando ela for manifestamente improcedente, não sendo esta a hipótese dos autos; as qualificadoras questionadas encontram evidências nos autos e eventuais dúvidas sobre a caracterização deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do juiz natural. Pelo desprovimento do recurso.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - fls. 432/441-ID 234792686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1o FATO – Do crime de homicídio qualificado

[...]

no dia 07 de janeiro de 2015, por volta de 02h30, na Rua Projetada, no 29, no bairro Vila Santana, nesta cidade de Sinop/MT, DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG e RODRIGO HENRIQUE COSTA, em conjunto com o adolescente Ronaldo Henrique Costa (falecido) e outro indivíduo não identificado, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma de fogo, mataram a vítima EDGAR DA SILVA PESSOA, conforme faz prova o laudo pericial de necrópsia de fls. 15/18. [...]

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, os acusados DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG e RODRIGO HENRIQUE COSTA, em conjunto com o adolescente Ronaldo Henrique Costa (falecido) e outro indivíduo não identificado, motivados por desentendimentos anteriores com a vítima em razão desta supostamente ter furtado uma bicicleta – motivo fútil, ao avistarem a vítima, de forma inesperada, sem que esta pudesse esboçar reação defensiva, desferiram disparos de arma de fogo contra ela – recurso que dificultou a defesa da vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de necrópsia de fls. 15/18, que provocaram sua morte.

. 2o FATO – Do crime de corrupção de menores

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima citadas, DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG e RODRIGO HENRIQUE COSTA, com consciência e vontade, corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente Ronaldo Henrique Costa (falecido), de 17 (dezessete) anos de idade, com ele praticando a infração penal descrita no artigo 121, § 2o, II e IV, do Código Penal, ou induzindo-o a praticá-lo.

[...].”

(Carina Sfredo Dalmolin, promotora de Justiça – fls. 10/12-ID

226000274).

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“Os indícios de autoria também se encontram permeados nos autos, senão vejamos: [...]

Ao prestarem depoimento na fase extrajudicial, as testemunhas Antonia Maria da Silva, Benedito João Neto, Jhony Henrique da Silva Pessoa, Alisson de Souza Costa, Thiago Garcia, Janaina dos Santos Soares, esclareceram que [...]

Não obstante as testemunhas supracitadas não tenham sido inquiridas em juízo, os depoimentos das testemunhas IPC Sebastião de Lima Neto e IPC Rodrigo Gabe Americo, prestados perante o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboraram a versão apresentada na fase inquisitorial: [...]

Por sua vez a testemunha Gustavo Souza Rocha, ao prestar depoimento em juízo, alegou que: [...]

Conquanto tenha modificado sua versão na fase judicial, ao prestar depoimento, à época dos fatos, a testemunha Gustavo Souza Rocha afirmou perante a Autoridade Policial:

Ao serem interrogados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ambos os acusados negaram a participação no evento delitivo: [...]

Sem embargo, vale registrar, que na fase inquisitorial, apesar de também negar seu envolvimento, o acusado Rodrigo teria apresentado versão diversa daquela apresentada em juízo: [...]

Desta feita, apesar dos judiciosos argumentos defensivos, da análise das provas contidas nos autos, conclui-se que os indícios de autoria necessários para submissão dos acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri se encontram suficientemente demonstrados.

[...]Nesta senda, importa consignar que nesta fase vige o princípio do in dubio pro societate, de modo que a própria sociedade, representada pelos jurados, é quem deve decidir sobre a condenação ou não do acusado, conforme o entendimento jurisprudencial: [...]

No que tange às circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia, não obstante os judiciosos argumentos defensivos, de igual forma não podem ser afastadas neste momento processual.

Com efeito, entendo que há indícios de que o crime tenha sido praticado por motivo fútil, supostamente por desentendimentos anteriores com a vítima, em razão de esta, supostamente, ter furtado uma bicicleta, bem como com recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que, em tese, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima, de forma inesperada, sem que esta pudesse esboçar reação defensiva.

Diante disso, destaco que tais qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, o juízo natural da causa. Isso porque, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas. Portanto, a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Nesse sentido [...]

Desta feita, o único caminho é a submissão dos acusados ao Juízo competente, a fim de que este possa examinar todos os fatos e emitir juízo de certeza sobre a referida autoria, com esteio na competência acometida ao Egrégio Tribunal do Júri, pelo art. 5°, XXXVIII, "d", da Constituição Federal.

Neste sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: [...]

Destarte, conclui-se que a materialidade do crime encontra-se comprovada, bem como foram coligidos indícios suficientes de autoria para o encaminhamento dos acusados para julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo o caso de afastamento das qualificadoras nesse momento processual.

Do crime de corrupção de menor

[...]De igual forma, entende a jurisprudência pátria que, uma vez comprovada a materialidade do crime doloso contra a vida e presentes indícios suficientes da autoria, deve o crime conexo ser remetido à análise do Conselho de Sentença, não cabendo ao sentenciante absolver ou impronunciar o acusado quanto à figura delitiva tida como conexa, sob pena de indevida invasão da competência do Tribunal do Júri. Nesse sentido, colaciono o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: [...]

Dessa forma, em se tratando de crime conexo, impõe-se que seja remetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os acusados DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG [...]

e RODRIGO HENRIQUE COSTA[...] como incurso nas penas dos artigos 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal (1o FATO) e art. 244-B do ECA (2o FATO), a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca. [...]”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito –

fls.

302/332 - ID 226000336)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no

Laudo Pericial Criminal [Exame em local de crime contra a vida]

no 500.02.06.2015-3473 (fls. 23/27-ID 226000275), Laudo de Exame de Corpo de Delito no 01.05.04.031/2015 (fls. 29/32-ID226000275) e Mapa Topográfico para Localização das Lesões (fls. 33/33-ID226000275), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Antonia Maria da Silva, mãe da vítima (fls. 44/45-ID226000275),

Jhony Henrique da Silva Pessoa, irmão da vítima (fls. 47/48-ID226000275), Alisson de Souza Costa, amigo do recorrente DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG (fls. 50/52-ID226000275), Gustavo Souza Rocha, adolescente infrator (fls. 55/56-ID226000275), Thiago Garcia, “conhecido” da vítima (fls. 57-ID226000275), Janaina dos Santos Soares, “namorada” da vítima (fls. 66-ID226000275), Benedito João Neto, testemunha presencial (fls. 69/70-ID226000275),

bem como interrogados os recorridos DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG (fls. 72/73-ID 226000275) e RODRIGO HENRIQUE COSTA (fls. 61/63-ID 226000275)

Em Juízo, colheram as declarações das testemunhas
Gustavo Souza Rocha, Sebastião de Lima Neto e Rodrigo Gabe Américo
e os interrogatórios dos recorridos (Relatório de Mídias – ID 226000332).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a vítima Edgar da Silva Pessoa [usuário de drogas] teria furtado uma bicicleta pertencente à irmã do recorrido RODRIGO HENRIQUE COSTA, trocando-a por substâncias entorpecentes. Por esse motivo, os recorridos DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG e RODRIGO HENRIQUE COSTA, na companhia do adolescente Ronaldo Henrique Costa [falecido] e terceira pessoa não identificada, teriam efetuado disparos de arma de fogo em face da vítima, ao avistarem em via pública do bairro Vila Santana, em 7.1.2015 2015, por volta de 02h30, na Comarca de Sinop, que foram a causa de sua morte, consoante narrativas correntes dos investigadores de Polícia Sebastião de Lima Neto e

Rodrigo Gabe Américo, em Juízo
(Relatório de Mídias – ID 226000332)
.

Os policiais civis esclareceram que as autorias do fato criminoso foram apuradas durante investigações de vários homicídios com envolvimento do recorrido DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG em Sinop, bem como que, à época do crime, existiam disputas entre “gangues” de bairros rivais.

A testemunha Gustavo Souza Rocha, na Delegacia, confirmou que os recorridos lhe confidenciaram a autoria do ato criminoso, descrevendo assim a suposta dinâmica do homicídio:
“os irmãos Rodrigo e Ronaldo, Diogo de Souza Schemnberg iriam matar outra pessoa, vulgo Sapão, mas Edgar passou na quadra onde os três estavam[...] Diogo, Ronaldo e Rodrigo resolveram matar Edgar, sendo que Diogo deu os primeiros tiros na vítima Edgar, e após o mesmo fugir ate sua casa, Rodrigo “Farinha” deu o ultimo tiro contra a vitima Edgar, que nesse dia Diogo estava com um revólver 38 e Rodrigo estava armado com uma garrucha 36 com cano serrado, que o menor informa que Diogo possuía varias armas de fogo, sendo uma pistola calibre 380, um revolver calibre 38 ciclope, uma garrucha calibre 36, um revolver 38 cromado”
(fls. 55/56-ID226000275)
.

A assertiva judicial da testemunha Gustavo Souza Rocha, no sentido de que não assinou o termo de declarações colhidas na Delegacia
(Relatório de Mídias – ID 226000332)
, não se revela verossímil, visto que “
foi encontrado recente cumprimento de mandado de prisão em desfavor da testemunha Gustavo Souza Rocha [PJE no. 1009814- 13.2023.8.11.0040], cuja assinatura muito se assemelha àquela encontrada no Termo de Declarações ID. 109974038 - Pág. 43 do presente feito”
, conforme diligência realizada pela 1a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop, trazida à colação em contrarrazões (fls. 415).

A narrativa extrajudicial de Gustavo Souza Rocha também está corroborada pelas declarações da testemunha Thiago Garcia, na fase policial
(fls. 57-ID226000275)
, a saber:
“Edgar fugiu de onde ocorreu a discussão, próximo à quadra do bairro; Que passados alguns instantes, Diogo e Ronaldo, surpreenderam a vítima, atirando em Edgar, que conseguiu correr até sua casa, sendo perseguido por Diogo e Ronaldo que estavam em uma moto bros branca, que vieram a disparar contra a vítima próximo à sua casa vindo o mesmo a falecer”
.

E mais. Os informantes/testemunhas
Antonia Maria da Silva e Jhony Henrique da Silva Pessoa e Alisson de Souza Costa também asseveraram, na fase policial, que o recorrido
DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG seria um dos autores dos disparos, conforme informações repassadas por moradores do bairro Vila Santana.

Da mesma forma, a testemunha
Janaina dos Santos Soares, na Delegacia, declarou que
“a vítima EDGAR havia pego uma bicicleta de ADRIANNY e trocado por drogas, e quando ADRIANNY foi cobrar de EDGAR, juntamente com seu irmão RONALDO, a vítima EDGAR

“pagou de doido”, não dando nenhuma satisfação sobre a bicicleta; [...] ADRIANNY disse então “ai você já viu o que que deu”, dando a entender que os irmão de ADRIANNY, RODRIGO e RONALDO, estavam envolvidos na morte de EDGAR”
(fls.

66).

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
” (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642). Não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

No contexto, há substrato probatório suficiente para se aferir os

indícios de autoria, notadamente as declarações dos investigadores de Polícia e os elementos de provas colhidos na fase policial, os quais merecem relevância pelas particularidades do caso [homicídio motivado por suposto

desentendimento relacionado a fato criminoso, com execução da vítima em via pública de bairro urbano] e mostram-se idôneos e aptos para embasar a pronúncia.

A absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, pressupõe “
prova inequívoca e estreme de dúvidas”
de que os recorrentes não foram os autores ou partícipes do delito (TJMT, RSE no 0026933-36.2014.8.11.0002 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 31.10.2018), de modo que não se revela pertinente nesta fase processual, especialmente porque se trata da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, sendo que o contraditório e ampla defesa serão novamente observados em Plenário.

Noutro giro, a despronúncia por
“anemia probatória só é admissível se nenhuma prova remanesce quanto à autoria, o que não ocorre quando os depoimentos policiais idôneos colhidos em Juízo fazem remissão aos depoimentos de testemunhas”
, consoante Enunciado Criminal 8 deste Tribunal (RSE 1014802-71.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 29.4.2022).

Sendo assim, o julgamento do recorrente pelo homicídio deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Passam-se às análises das qualificadoras.

A qualificadora do motivo fútil foi reconhecida pelo Juízo singular por ter sido considerado que o assassinato da vítima decorreu do furto de uma bicicleta da irmã do recorrido RODRIGO HENRIQUE COSTA, conforme depoimentos dos policiais civis Sebastião de Lima Neto e

Rodrigo Gabe Américo, na fase judicial, bem como declarações das testemunhas Thiago Garcia, na Delegacia.

A futilidade da conduta deve ser aferida a partir do “senso médio” e não da “opinião do sujeito ativo”, caracterizando como aquele
“motivo insignificante, banal, com natureza de grande desproporcionalidade”
(FRANCO, Alberto Silva. STOCO, Rui Stoco. Código Penal e sua Interpretação - 8a edição - RT - pg. 631).

A retaliação
a suposto furto praticado pela vítima pode configurar motivação fútil, de modo que não se revela manifestamente improcedente (TJMT, RSE 1005133-57.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 7.7.2022).

No que tange ao emprego de recurso que dificultou a defesa

do ofendido, extrai-se do

Laudo de Exame de Corpo de Delito no 01.05.04.031/2015 que
“o fato de ter sido vítima de ferimento único no dorso pode pressupor que o agressor não ofereceu chances de defesa”
, segundo conclusão do médico legista Rafael M. B. de Souza (fls. 31).

Consigne-se, ainda, que a testemunha presencial Benedito João Neto, na fase policial, narrou que, após ouvir um disparo de arma de fogo,
“viu a vítima correndo na frente e quatro rapazes correndo atrás[...]. houve outro disparo que atingiu a vítima que continuou correndo; quando a vítima chegou na porta de sua residência, o atirador efetuou um terceiro disparo que atingiu a vítima nas costas”
(fls. 70), a corroborar a prova pericial.

Outrossim, a testemunha
Sebastião de Lima Neto, em Juízo, também afirmou que a vítima teria sido executada após uma “emboscada” dos recorridos, pois
“Edgard saiu para fazer um corre, né? Ou seja, um adquiriu uma droga para alguém e aí ele ia passando e aí eles avistaram o Edgar. Então, é pela explicação que as testemunhas relataram, deu entender que o Edgar não tinha avistado eles, entendeu? Ele foi, o Edgar foi pego de surpresa”
(Relatório de Mídias – ID 226000332)
.

Com efeito, a perseguição e disparos de tiros em face de vítima desarmada, que caminhava em via pública durante a madrugada, e a superioridade numérica dos agentes criminosos [quatro] podem revelar dificuldade de defesa (TJMT, RSE N.U 1002364-86.2023.8.11.0050 - Primeira Câmara Criminal – 15.7.2024; Ap no 0012028-50.2015.8.11.0015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 13.12.2017), sendo que eventual desentendimento anterior

não se afigura suficiente para elidir, em si, a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMT, RSE 1029593-02.2022.8.11.0003

- Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 14.6.2024).

Portanto, a referida qualificadora também deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido, mas DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024